Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713161-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM RECORRIDO: VILMAR TERENCIO MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribuna de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PENHORA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE VALOR DO CLIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR AFASTADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. 1. Em regra, para a realização de penhora é necessária prévia intimação do devedor para que cumpra voluntariamente a obrigação. Todavia, em razão da excepcionalidade do caso, o ato constrito antes da intimação do devedor está amparado pelo art. 301 do CPC, que prevê a possibilidade de adoção de medidas que assegurem o direito da parte. 2. As circunstâncias particulares do caso recomendam a mitigação da regra da impenhorabilidade de verba alimentar, pois o crédito penhorado no rosto dos autos decorre de honorários advocatícios fixados na mesma ação em que houve a apropriação indevida do valor pertencente ao cliente pelo seu advogado e que seria destinado a tratamento médico urgente. 3. A natureza alimentar do crédito questionado perdeu relevância, pois o valor em execução advém da apropriação pelo advogado de quantia pertencente ao cliente, conforme reconhecido em sentença e não mais sujeita a recurso com efeito suspensivo, e cuja retenção ocorreu nos mesmos autos em que é credor de honorários. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o valor penhorado no Processo no 0702148-63.2017.8.07.000 decorre de honorários advocatícios sucumbenciais e, portanto, é impenhorável. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do ST. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 84, § 14, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora ao afastar a natureza alimentar no caso em comento, o fez sob o seguinte fundamento: “Embora a natureza alimentar da verba honorária deva ser preservada, tenho que, dada as circunstâncias do caso, tal proteção não prevalece sobre o direito do credor, cuja pretensão foi violada justamente por quem devia preservá-la. Conforme já ressaltado, os honorários advocatícios foram fixados nos mesmos autos em que o Agravante se apropriou indevidamente de valores pertencentes ao cliente, de modo que se valer de tal proteção para se esquivar da sua obrigação de restituir constitui comportamento contraditório. Sendo assim, diante das peculiaridades fático-jurídicas e do cotejo entre os direitos das partes, o reconhecimento de natureza alimentar deve ser afastado. Isso porque o conceito de verba alimentar esvazia-se a partir do momento em que valor pelo qual o Agravante está sendo executado advém de apropriação de quantia pertencente ao cliente e cuja retenção ocorreu nos mesmos autos em que o Agravante é credor” (ID 21548463-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003